Tribunal: TJES
Processo: 0003017-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003017-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA VITORIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado por segurado em ação de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, condenando o ente previdenciário à concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91, à luz das conclusões do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, sem certeza quanto à sua permanência, sugerindo reavaliação em 12 meses.

4. Diante da inconclusividade da prova técnica, impõe-se a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

5. Anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.

T
ese de julgamento
:

"É imprescindível a produção de prova pericial complementar quando o laudo técnico se revela inconclusivo quanto à natureza da incapacidade do segurado."

"A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 8.213/91, art. 42

CPC, art. 480, §1º

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 1.529.706/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019, DJe 19.12.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003017-80.2021.8.08.0011.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: JOSE DA VITORIA.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

interp
ôs

recurso de apelação em face da respeitável sentença
id
10109167,
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Segunda
Vara Cível
da
Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da “
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE
CONVERSÃO
DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE”
proposta contra ele por JOSÉ DA VITÓRIA, que julgou “PROCEDENTE o pedido constante da inicial para condenar o INSS a proceder a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo (13/02/2019) – com o pagamento integral dos valores atrasados, devendo ser abatidos eventuais recebimentos após a cessão até o efetivo restabelecimento”.

Nas razões do recurso
(id 10109169) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a parte autora não apresentou a Comunicação de Acidente de
T
rabalho (CAT) ou qualquer documento ou indício da ocorrência de acidente de trabalho”; 2) “A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, comprovada a carência, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213/91). Noutras palavras, exige-se a comprovação da incapacidade definitiva para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional
p
ara atividade diversa (incapacidade total)”; 3) “foi concedida aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora, que apresenta incapacidade temporária e essa conclusão pericial não foi nem é objeto de impugnação, portanto, não se está a rediscutir matéria de fato, mas sim, a aplicação direta da lei”;
e 4) “conforme deixou claro a conclusão da perícia judicial, a parte autora é detentora de incapacidade temporária”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser
parcialmente
provido
para o fim de anular a respeitável sentença
.

Na exordial o autor formulou pedido para que “seja julgado procedente o pedido para condenar a ré a implementação da aposentadoria por invalidez, retroativa à data da constatação da incapacidade” (fl. 8).

O art. 42 da Lei n. 8212, de 24 de julho de 1991, estabelece que “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao Segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral” (AREsp n. 1.529.706/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019).

No caso,
a prova pericial produzida no processo esclareceu que “Apoiado na documentação anexada aos autos, trazidas a perícia e na avaliação pericial é de possível concluir que o Autor é portador cegueira do olho direito resultante de lesão traumática, ocorrido em março/2018, tratada cirurgicamente. CID: H54.4 Não foi evidenciado nos autos documento CAT-Comunicação de Acidente de Trabalho-, mas, nos relatos médicos das perícias a que foi submetido junto ao Requerido, há referência de que a lesão foi resultante de acidente de trabalho. Na documentação anexada e trazida a perícia, há ainda comprovação médica de que o Autor iniciou tratamento psiquiátrico em março de 2021, e que é mantido até os dias atuais, em razão de haver desenvolvido quadro depressivo grave que o tornou inválido para o trabalho. CID:F32. No exame pericial, foi evidenciado que o Autor ainda padece de humor depressivo que resulta em isolamento social, desânimo, perda parcial da memória e certo grau de alienação e movimentos letárgicos. Com as informações médicas existentes nos autos e trazidas a perícia, é possível afirmar que os sintomas resultantes do distúrbio psiquiátrico, provocam severa letargia e atitudes antissociais que,

no momento, incapacitam o Autor para atividade laboral.
A incapacidade é total e temporária, na dependência do sucesso do tratamento médico a que está submetido. Sugiro nova avaliação após 12 meses
” (fl. 80). Meu, o destaque em negrito.

Não é possível
concluir
, neste momento,
diante d
as provas produzidas no processo, se a incapacidade do autor é permanente ou temporária, havendo necessidade de complementação da prova técnica, diante da sugestão do perito de “nova avaliação após 12 meses”.

Lembro que nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, valendo salientar que nos termos do parágrafo primeiro “A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso,
anulo a
respeitável
sentença e determino o seguimento do processo no órgão de origem,
oportunizando-se
ao autor produzir
prova pericial
complementar
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.